Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706297-16.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D'PAULA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por D'PAULA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, contra sentença proferida nos autos da busca e apreensão (n. 0706297-16.2024.8.07.0019), ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Compulsando os autos, verificou-se que a empresa recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento das custas, formulando, entretanto, pedido para a concessão da gratuidade judiciária nesta sede recursal, sem juntar documento comprobatório (ID 73164463). A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 73909921). A parte recorrente, no entanto, deixou transcorrer o prazo designado em 24/07/2025 sem manifestação. O prazo encerrou sem manifestação (ID 74360993). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator